Tribunal: STF
Processo: Rcl 37010
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRISÃO DE ADVOGADO. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.127/DF. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO: RECLAMANTE INICIALMENTE BENEFICIADO COM PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO RECLAMANTE PARA LOCAL ADEQUADO À CONDIÇÃO DE ADVOGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.